Tribunal: TJMT
Processo: 1007038-68.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007038-68.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO FERNANDO DA SILVA - CPF: 688.910.161-87 (APELANTE), ANA CAROLINA BENETTI MIRANDA HENSI - CPF: 057.456.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CAMARGO DE CARVALHO - CPF: 011.551.511-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, na modalidade tentada (art. 155, §

4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto.

A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, sustentando que o
iter criminis
permaneceu distante da consumação e que a fundamentação da sentença seria genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração máxima de diminuição da pena pela tentativa ou se deve ser mantida a fração intermediária de 1⁄2 (metade) fixada na sentença, à luz do grau de execução do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o
réu
iniciou efetivamente a execução do delito, portando instrumentos de arrombamento e rompendo o vidro do veículo da vítima, caracterizando avanço relevante no
iter criminis.

A consumação do crime somente não ocorreu em razão de circunstância alheia à vontade do agente, consistente na intervenção policial após acionamento por testemunha que presenciou a conduta.

A fixação da fração de redução pela tentativa deve considerar o grau de aproximação da consumação, sendo menor a diminuição quanto maior for o estágio de execução do crime.

O rompimento do obstáculo e a permanência do agente nas proximidades do veículo evidenciam proximidade significativa do resultado pretendido, circunstância que justifica a aplicação da fração intermediária de
1⁄2 (metade)
.

A fundamentação da sentença baseia-se em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo motivação genérica ou violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do delito e a proximidade da consumação. 2. A prática de atos executórios relevantes, como o rompimento de obstáculo em veículo, evidencia avanço significativo no
iter criminis
e justifica a aplicação da fração intermediária de diminuição da pena. 3. A intervenção policial que impede a subtração patrimonial configura circunstância alheia à vontade do agente e não afasta a proximidade da consumação quando já iniciados atos executórios substanciais.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007038-68.2022.8.11.0042

APELANTE: REGINALDO FERNANDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
REGINALDO FERNANDO DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara
Criminal da Comarca
de
Cuiabá
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou como incurso no art
.
155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
1
(
um
) an
o
de reclusão e
5
(
cinco
) dias-multa, em regime aberto
,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
(ID
348659411
).

O apelante sustenta que: 1)
a
o
iter criminis
permaneceu distante da consumação do delito
e, 2) a sentença utilizou termos genéricos e definições abstratas para
fixar
a fração de 1⁄2
.

Requer o provimento para que
que a causa de diminuição da tentativa seja aplicada em seu grau máximo, bem como o prequestionamento da matéria

(
ID
348659423
).

Em contrarrazões, a
i.
6
ª Promotoria de Justiça Criminal de
Cuiabá/
MT pugnou pelo
des
provimento do recurso (ID
348659427
).

Nessa instância superior, a i.
32
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo
desp
rovimento do apelo, na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr. Dr.
Adriano Augusto
S
treicher

de Souza
(ID
351046377
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta dos autos que no dia 11 de março de 2022, por volta das 10h00min, na Av. Itália, no bairro Jardim Europa, nos fundos da Unic Beira Rio, nesta capital, o denunciado REGINALDO FERNANDO DA SILVA tentou furtar, mediante rompimento de obstáculo, o veículo ou objetos do interior do veículo Chevrolet Onix, cor branca, placa QBL – 0920, avaliado indiretamente em R$49.460,00 (85153255 – Pág.53), pertencente à vítima Luciana Camargo de Carvalho, cujo crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porquanto durante a ação foi observado por uma transeunte que acionou a polícia militar que efetuou a prisão em flagrante delito do imputado.

Logrou-se apurar que no dia dos fatos a testemunha Ana Carolina Benetti Miranda Ferreira ao chegar à casa de sua tia na região, notou que o denunciado estava rondando alguns veículos que estavam estacionados.

A comunicante relatou que após ter entrado na casa de sua tia, ouviu barulho de vidro estilhaçando e foi para rua checar o que havia ocorrido, quando notou que o denunciado estava se afastando rapidamente de um dos veículos estacionados.

Ao observar o veículo em questão, a comunicante notou que o vidro do lado do motorista havia sido quebrado e não viu nenhum objeto sobre os bancos (ID 85153255 – Pág.55/56).

Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local, localizou o denunciado e efetuou a prisão. No momento da abordagem, o denunciado confessou a prática do crime e foi localizado em área próxima ao acusado 01 (uma) chave Micha e 01 (uma) chave Phillips (ID 85153255 – Pág.3/4, 6/7).

A vítima estava em aula na faculdade Unic no momento dos fatos e foi informada pela Polícia Militar que seu veículo sofrera uma tentativa de furto (ID85153255 – Pág.8/9). A ofendida não levou o veículo para a realização de perícia técnica, apenas acionou o seguro e fez o conserto do vidro quebrado, conforme certidão e nota fiscal no ID 85153255 – Pág.50/51, impossibilitando a realização de perícia porquanto os vestígios do rompimento de obstáculo desapareceram antes da submissão do objeto à perícia, em razão da necessidade de conserto imediato por questão de segurança.

Interrogado formalmente pela Autoridade Policial, o denunciado (ID 85153255 – Pág.10/12) negou que tenha tentado furtar o veículo, alegando que estava apenas passando pelo local quando foi abordado pela Polícia Militar. Afirmou que as ferramentas apresentadas não lhe pertencem e que acredita que apenas foi preso por já ter outras passagens criminais.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia contra REGINALDO FERNANDO DA SILVA, pedindo a sua condenação pela prática do delito de furto qualificado na modalidade tentada tipificado no artigo 155, §4º, I c/c art. 14, II do Código Penal.

Pede, também, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja o denunciado condenado a ressarcir os prejuízos causados à vítima, a título de dano material e moral.”

(ID
348659355)
.

O juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Reginaldo Fernando da Silva como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime inicial aberto,

substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito,
tendo, contudo, rejeitado o pedido de fixação de indenização mínima em favor da vítima.

Irresignado, o apelante
requer a aplicação da fração máxima da tentativa
,
ao argumento
de que o
iter criminis
ficou muito distante da consumação do delito.

Pois bem.

Observa-se que o juízo
a quo
aplicou a fração de 1⁄2 (metade) relativa à causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, considerando que o réu chegou a quebrar o vidro do veículo da vítima, iniciando a execução do delito, mas não conseguiu subtrair quaisquer bens de seu interior.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante mostra-se adequada e devidamente fundamentada nas provas produzidas, inexistindo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na fixação da fração intermediária.

Com efeito, extrai-se dos autos que o apelante somente não consumou o delito em razão de circunstância alheia à sua vontade, consistente na chegada da guarnição policial ao local dos fatos.

Em juízo, o policial militar Edelson Rodrigues dos Santos relatou que a guarnição foi acionada para atender ocorrência de possível furto em veículo e, ao chegar ao local, visualizou o apelante nas proximidades do automóvel, momento em que este arremessou ao chão uma chave micha e uma chave de fenda, acrescentando que o vidro do veículo já se encontrava estourado.

Corroborando tais informações, a vítima Luciana Camargo de Carvalho declarou que, ao retornar ao seu automóvel, constatou que o vidro estava quebrado, evidenciando o rompimento do obstáculo, embora nenhum objeto tenha sido efetivamente subtraído do interior do veículo.

Além disso, em interrogatório judicial, o réu confessou ter quebrado o vidro do veículo, alegando que estava sob efeito de entorpecentes e precisava de dinheiro para adquirir drogas, afirmando, ainda, que não conseguiu subtrair quaisquer bens do interior do automóvel, circunstância reconhecida pelo magistrado sentenciante a título de confissão espontânea, a qual, contudo, não ensejou a redução da pena em razão da vedação contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se, ainda, que consta dos autos registro fotográfico do veículo com o vidro quebrado (ID 348659351 – pág. 26), elemento que reforça a materialidade da conduta e a efetiva prática de atos executórios voltados à subtração patrimonial.

Nesse cenário, verifica-se que o apelante ultrapassou a fase de preparação e ingressou nos atos executórios, dirigindo-se ao local portando instrumentos de arrombamento e rompendo o obstáculo existente no veículo da vítima, circunstância que evidencia relevante avanço no
iter criminis.

A consumação do furto somente não se concretizou em razão da intervenção policial, circunstância alheia à vontade do agente, motivo pelo qual não procede a alegação defensiva de que o delito teria permanecido distante da consumação.

Cumpre destacar que, para a fixação da fração de diminuição da tentativa, a jurisprudência consolid
ou
o entendimento de que deve ser considerado o grau de aproximação do resultado pretendido, avaliando-se o caminho percorrido pelo agente no
iter criminis.

Nesse contexto, quanto maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução da pena, sendo plenamente cabível a aplicação da fração intermediária quando verificado que o agente já realizou atos executórios relevantes e próximos da obtenção do
resultado
.

A fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante, ao contrário do que sustenta a defesa, não se revela genérica ou abstrata, uma vez que se baseou em elementos concretos extraídos dos
autos, especialmente
o rompimento do obstáculo e a abordagem do
apelante
ainda no local dos fatos
,
para justificar a fixação da fração intermediária da tentativa.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação ou violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a decisão encontra-se devidamente motivada e lastreada nas circunstâncias fáticas comprovadas no processo.

Ademais, o fato de não ter havido perseguição ou tentativa de fuga por parte do agente não reduz o grau de execução da conduta, tampouco demonstra maior distanciamento da consumação do delito, uma vez que o critério determinante para a incidência da causa de diminuição da tentativa não se relaciona com o comportamento posterior do agente, mas sim com o estágio de desenvolvimento da ação criminosa.

A jurisprudência desta
c.
Corte, inclusive, admite a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) em hipóteses análogas, nas quais o agente pratica atos executórios relevantes e próximos da consumação.

A propósito:

“(...) 7. Elege-se a fração de 1/2 (metade), conforme o entendimento pacificado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT com a edição Enunciado Orientativo nº 46, qual seja: “a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(TJMT – AP N.U 0012491-32.2020.8.11.0042 -
Relator Des. Marcos Machado
- Primeira Câmara Criminal – 16.12.2025).

“A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do delito, sendo cabível o patamar intermediário de 1/2 quando os atos executórios demonstram proximidade da consumação.”
(TJMT – AP N.U 1029957-40.2023.8.11.0002 - Relator Des.
Gilberto
Giraldelli

-
Terceira
Câmara Criminal – 1
5.10
.2025).

Dessa forma, mantém-se a fração de redução da tentativa fixada em 1⁄2 (metade), por se revelar proporcional ao
iter criminis
percorrido pelo agente e devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.

Por fim, em relação ao prequestionamento, consigno que os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados e integrados à fundamentação do voto, sendo desnecessária a citação literal de todos os artigos indicados, conforme entendimento consolidado (TJMT - N.U 1004027-37.2025.8.11.0006 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 25.11.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
, mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026